Tribunal: STF
Processo: ARE 1402615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por Eidilaira Soares Gomes contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF e a ofensa reflexa a dispositivo da Constituição Federal.  



    O processo foi incluído em pauta e agendado para julgamento virtual da Segunda Turma do STF, no período de 20 a 27.10.2023.



    Ocorre que, por intermédio da Petição 116.908/2023 protocolada em 19.10.2023 (e.Doc. 236), a defesa constituída requer a redistribuição dos autos ao eminente Ministro Cristiano Zanin, reputando-o prevento para atuação nestes autos, eis que: 



    “(...) este incidente somente foi distribuído a Vossa Excelência considerando que os processos e procedimentos relacionados ao ex-deputado ANDRÉ LUIZ VARGAS ILÁRIO - esposo da RECORRENTE e corréu na ação penal vinculada ao presente agravo - foram tratados como pertencentes à Operação LAVA-JATO até recentemente. 



    Ocorre que este e. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento dos autos de habeas corpus nº 203.495, reconheceu a desvinculação dos fatos e respectivos procedimentos criminais vinculados ao ex-Deputado com aludida Operação, declarando a nulidade de todos os atos decisórios praticados nas ações penais remanescentes a que respondia, quais sejam, nº 5023121-47.2015.404.7000 (Borghi Lowe) e 5056996-71.2016.4.04.7000 (IT7), ante ao reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Em referido julgado, o entendimento firmado por Vossa Excelência restou vencido, passando a relatoria do feito para acórdão ao então Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, posteriormente assumida por seu sucessor, o Ministro CRISTIANO ZANIN.



    Assim, considerando que Vossa Excelência vinculou o deslinde do presente recurso às ações penais de ANDRÉ VARGAS, determinando que se aguardasse o resultado final da Ação Penal nº 5023121-47.2015.404.7000 para se avaliar a liberação dos bens bloqueados em face da RECORRENTE, ainda que tenha restado absolvida no processo a que estava vinculada, o caso é de remessa dos presentes autos ao e. Ministro CRISTIANO ZANIN, relator prevento para apreciação dos feitos vinculados ao ex-Deputado”.



    2.  Desse modo, considerada a substituição do Relator do HC 203.495 pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, nos moldes do 38, II, do RISTF, devolvo os autos ao eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Roberto Barroso, para fins de aferição da necessidade de redistribuição dos presentes autos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente